Tribunal: TJDFT
Processo: 0729898-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOME DA DEVEDORA. CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DISPENSA. CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
2. Ausente qualquer insurgência quanto à escolha do foro por parte da autora, que dispensou a prerrogativa prevista no CDC, é de se conhecer o recurso interposto.
3. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. Afasta-se a alegação de falha no dever de informação ante a presença de elementos que indicam que as condições e as características da modalidade do ajuste eram de conhecimento da consumidora.
5. Revela-se contraditório o comportamento da consumidora de alegar defeitos na contratação para não pagar integralmente o cartão do qual se beneficiou diretamente (venire contra factum proprium).
6. Recurso conhecido e não provido.